Tribunal: TJDFT
Processo: 0754925-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0754925-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA CAVALCANTE MEDEIROS ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão proferida em mandado de segurança cível impetrado por Jéssica Cavalcante Medeiros Rocha contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que indeferiu medida liminar para garantir que a impetrante seja convocada para o curso de formação para o cargo de Auditor de Controle Interno, especialidade Finanças e Controle, fora do número de vagas inicialmente previsto no edital. A impetrante/embargante alega a existência de omissão e obscuridade na decisão. Verifico, todavia, que o pedido liminar já havia sido indeferido em Plantão Judicial da Segunda Instância sob o fundamento de não haver demonstração suficiente de direito líquido e certo por parte da impetrante. Sendo assim, o exame dos presentes embargos de declaração não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, encontrando óbice no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista